Tribunal: STF
Processo: ARE 1390153
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Servidores públicos estaduais inativos Pretensão ao cômputo do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei Estadual nº 8.975/94, no cálculo do 13º salário, terço constitucional de férias, quinquênios e demais vantagens habitualmente recebidas Procedência parcial Recurso da autora pugnando a anulação da sentença ou improcedência da pretensão Alegação de ausência de fundamentação - Teoria da Causa Madura, com fundamento no art. 1.013, §1º, do NCPC Entendimento firmado pelo IRDR n.º 0056229-24.2016.8.26.0000 Firmada a tese de que deverá haver a “(...) Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13° salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta parte” Sentença de fls. 190/195 mantida com outros fundamentos.”



    Sustenta a recorrente violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Aduz que “a concessão, a pensionista sem paridade, de vantagem ou gratificação legalmente concedida apenas aos servidores ativos, ao arrepio das normas constitucionais (dentre elas o art. 40, par. 8º, na redação da E.C. 41/03), além de acarretar um grande aumento de despesa pública para as Fazendas Estaduais, sem previsão orçamentária para tanto, levará provavelmente à ofensa ao estatuído na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101 de 04/maio/2000)”.



    Argumenta ainda “que o autor não faz jus ao tratamento paritário entre ativos e pensionistas, visto que o óbito do seu instituidor do beneficio se deu após a entrada em vigor da EC 41/03, e ele não se enquadra na excepcional regra de concessão de paridade prevista no artigo 3º, da EC 47/05. Tanto que seu benefício é pago em parcela única, seguindo a regra de reajuste prevista no artigo 40, §8º, da CF, com redação dada pela EC 41/03”.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte, ao examinar o RE nº 603.580/RJ, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 396 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



    O mérito desse recurso foi julgado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal (DJe de 4/8/15), oportunidade em que restou firmada a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”



    O acórdão desse julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 



    No caso dos autos, a Corte de origem concluiu terem sido preenchidos os requisitos do artigo 3° da EC n° 47/2005 para que fosse reconhecido o direito à paridade.



    Colhe-se os fundamentos do acórdão proferido em sede de embargos de declaração:



    “O documento de fls. 26, ao contrário do que constou do Acórdão, consubstancia a concessão de aposentadoria à Rosa Leonor Ruffo Gregório, então esposa do recorrido Jesuíno Manoel Gregório. O respectivo ato foi publicado em 10/06/1995, bem antes da EC 41/2003. 



    Já o documento de fls. 23 demonstra que Rosa Leonor, instituidora do benefício do recorrido Jesuíno Manoel, faleceu em 12/07/2007, depois, portando, da EC 41/2003.



    É pacífico o entendimento sumulado pelo STJ, no verbete de número 340, segundo o qual a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, em conformidade com o disposto no art. 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    O C. STF, de outro lado, em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE 603.580 (Tema nº 396/STF), fixou a tese de que o pensionista de servidor falecido após a EC 41/03 não tem direito à integralidade, aplicando-se o art. 40, § 7º, I, da CF, mas faz jus à paridade: “Repercussão Geral Tema nº 396/STF: 



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (RE nº 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015). 



    Aplicando-se a tese fixada no Tema 396/STF, o recorrido Jesuíno tem direito à paridade, devendo, também por este fundamento, ser mantida r. Sentença.”



    Desse modo, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento do requisitos necessários ao reconhecimento da paridade nos termos da EC nº 47/2005, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O QUE DECIDIDO NO RE 603.580-RG. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (RE nº 1.349.028/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/05/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.334.707/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/03/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente